Tribunal: TJSP
Processo: 2042682-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-14
Data de publicação: 2020-06-14

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Insurgência contra decisão que deixou de reconhecer a nulidade da citação efetivada nos autos – Cabimento – O comparecimento espontâneo da parte não pode suprir a citação nos casos em que a assinatura foi firmada em acordo extrajudicial – Precedente do STJ – Decisão reformada.
– Justiça gratuita –

Ementa:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO – JUSTIÇA GRATUITA – AGRAVO DE INSTRUMENTO
– Insurgência contra decisão que deixou de reconhecer a nulidade da citação efetivada nos autos – Cabimento – O comparecimento espontâneo da parte não pode suprir a citação nos casos em que a assinatura foi firmada em acordo extrajudicial – Precedente do STJ – Decisão reformada.
– Justiça gratuita – Benefício indeferido – Requerente que preenche os requisitos para ser beneficiária da justiça gratuita – Decisão reformada.
- Suspensão de perícia judicial para avaliação de bem imóvel – Julgamento prejudicado.

Recurso provido, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000428322
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2042682-38.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SERGIO
APARECIDO GUARNIERI, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 14 de junho de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042682-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30513
2
Agravo de Instrumento no 2042682-38.2020.8.26.0000
Agravante: Sergio Aparecido Guarnieri
Agravado: Banco Santander Brasil S/A
Juíza: Mariana Dalla Bernardina
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível F. R. do Tatuapé
Voto 30513
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

CITAÇÃO
JUSTIÇA GRATUITA
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
– Insurgência contra decisão que deixou de reconhecer
a nulidade da citação efetivada nos autos Cabimento
O comparecimento espontâneo da parte não pode
suprir a citação nos casos em que a assinatura foi
firmada em acordo extrajudicial Precedente do STJ
Decisão reformada.
Justiça gratuita Benefício indeferido Requerente
que preenche os requisitos para ser beneficiária da
justiça gratuita Decisão reformada.
- Suspensão de perícia judicial para avaliação de bem
imóvel Julgamento prejudicado.
Recurso provido, na parte conhecida.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto contra a decisão de fls. 332 que, na execução de título
extrajudicial1 movida por Banco Santander Brasil S/A em face de
Sergio Aparecido Guarnieri (i) indeferiu requerimento de concessão
dos benefícios da justiça gratuita; (ii) indeferiu pleito de
reconhecimento de nulidade da citação e (iii) manteve a vistoria
pericial para avaliação do bem imóvel objeto de penhora.
O agravante requer a reforma da
decisão. Deu-se por citado a fls. 181 ao comparecer em cartório para
1 Valor da causa: R$ 104.232,92 em novembro de 2016.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042682-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30513
3
tomar ciência do processo.
Recurso recebido e bem processado.
Na contraminuta o banco agravado
requereu a manutenção da decisão recorrida (fls. 463/467).
É o relatório.
O executado, ora agravante, declara
estar desempregado. Afirma estar passando por difícil situação
econômica financeira. É responsável pela manutenção de três filhas
menores e ex-mulher, sendo que as despesas fixas com água, luz,
telefone, condomínio, alimentação, escola, saúde, transporte etc.
ficarão comprometidas caso não lhe seja concedido o benefício.
Juntou documentos e declaração de pobreza.
O recorrente faz jus ao benefício da
justiça gratuita, que pode ser cassado a qualquer momento, desde
que novos elementos comprovem que o agravante tinha ou passou a
ter condições de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo
de seu sustento ou de sua família.
A ação foi ajuizada objetivando o
recebimento da quantia de R$ 104.232,92, referente a cédula de
crédito bancário no 0252000124970322254 inadimplida. Antes da
citação do executado, o exequente peticionou nos autos informando
ao MM. Juízo que as partes haviam firmado acordo extrajudicial (fls.
62/65).
O
descumprimento
do
acordo
foi
noticiado pelo exequente tendo o MM. Juízo a quo deferido os atos de
diligências (BacenJud, InfoJud e RenaJud) objetivando a penhora de
bens em nome do executado (fls. 93) o que levou à determinação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042682-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30513
4
penhora dos direitos sobre o imóvel matricula 143.544 do CRI de
Guarulhos, além da averbação e avaliação do bem por perito judicial
(fls. 161/164).
Pois bem.
A presença voluntária do devedor só
para firmar acordo, sem a presença de advogado constituído, não
supre a citação, pois se difere do comparecimento para
apresentação de defesa.
Esse, aliás, é o entendimento da
Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de
recurso que discutia se a assinatura da petição de acordo pelos
devedores, na qual se comprometeram a pagar a dívida, configura
comparecimento espontâneo, a ponto de suprir a falta de citação.
O relator, ilustre Ministro Moura Ribeiro,
negou o recurso. Ele reconheceu que o comparecimento espontâneo
da parte não pode suprir a citação nos casos em que a assinatura foi
firmada em acordo extrajudicial.
Para aquele colegiado, como a citação
é o ato formal pelo qual se chama o réu/executado para defesa, um
acordo firmado sem a assistência de um advogado, como é o caso
dos autos, não pode ser considerado como comparecimento
espontâneo do executado, capaz de suprir o ato citatório (in REsp
1.394.186, 3a Turma do STJ, Min. Moura Ribeiro).
Ademais, a citação, na hipótese, é um
ato complexo: chama o executado para pagar o débito no prazo de
três dias (art. 829), para defender-se e submeter-se a atos de
constrição patrimonial, a cargo de oficial de justiça, ou, ainda, indicar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2042682-38.2020.8.26.0000 -Voto no 30513
5
bens a serem aceitos pelo juiz (art. 829, § 2°).
Sendo assim, por qualquer ângulo que
se analise a matéria, é de rigor o reconhecimento da nulidade da
citação desde o acordo extrajudicial firmado pelas partes
representadas apenas pelo advogado do exequente (fls. 62/65).
Isso
porque,
somente
a
presença
voluntária e consciente do réu induzindo preparação ou efetiva defesa
dispensa a citação, razão pela qual todos os atos processuais
praticados até a certidão de fls. 181 (17.02.2020) deverão ser
declarados nulos, prosseguindo-se o feito em seus ulteriores termos.
Restam prejudicados os demais pedidos. Posto isso, dá-se provimento ao
recurso, na parte conhecida.
MARINO NETO
Relator